Tribunal: TJPA
Processo: 0024290-49.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
EMENTAEMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. (ART. 157, ?CAPUT?, DO CÓDIGO PENAL)PREQUESTIONAMENTO DA DEFESA: Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.1. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA TESE COLHIDA PARCIAMENTE.APLICAÇÃO DA PENA BASE MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE. A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente (culpabilidade), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, SÚMULA Nº 23 ? ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.?DO AUMENTO DO QUANTUM DA REDUÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO. TESE ACOLHIDA. Desproporcionalidade. Sanção redimensionada para 1/6 (um sexto), alterando a pena intermediária para 4 anos e 2 meses de reclusão.CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTOACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito concedo-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.Belém/PA, 28 de setembro de 2020Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0024290-49.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. (ART. 157, ¿CAPUT¿, DO CÓDIGO PENAL)
PREQUESTIONAMENTO DA DEFESA
:
Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.
1.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
TESE COLHIDA PARCIAMENTE.
APLICAÇÃO DA PENA BASE MÍNIMO LEGAL
- IMPROCEDENTE
. A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente (culpabilidade), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 -
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿
DO AUMENTO DO QUANTUM DA REDUÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO.

TESE ACOLHIDA
. Desproporcionalidade. Sanção redimensionada para 1/6 (um sexto), alterando a pena intermediária para
4 anos e 2 meses de reclusão.
CONHEÇO
DO RECURSO E
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
concedo-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0024290-49.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA ,
através do Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls.37-57) que condenou o ora apelante no crime tipificado no artigo 157, ¿caput¿, c/c art. 14, II do Código Penal, às penas de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Narrou à denúncia
(fls. 02-05),
¿ que
no dia
22/10/2018, por volta de 19:10 horas, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça e violência, um celular Iphone de propriedade de Adriana de Nazaré Nascimento Frasão Cavaleiro de Macedo. Descreve-se que o denunciado surpreendeu a vítima quando ela saía de seu veículo, e, simulando estar armado, anunciou o assalto e subtraiu seu aparelho celular. O denunciado, contudo, durante sua fuga foi capturado por populares, sendo em seguida detido por uma guarnição policial. Relata-se que o denunciado confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial, negando ter utilizado arma de fogo, bem como que a res furtiva foi devolvida à vítima
.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, ¿caput¿, c/c art. 14, II, todos do Código Penal .

A Denúncia foi recebida em 13 de novembro de 2018 (fl.05).

Em razões recursais
(fls. 107-111v), o recorrente pugnou
: 1)
prequestionamento;
2)
redimensionamento da pena base no mínimo legal e
3)
redução do
quantum
da pena em razão da confissão.

Em sede de contrarrazões
(fls. 112-116), o Ministério Público de primeiro grau requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. sem numeração), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo manejado em favor de Lucas de Oliveira Baatista, apenas no tocante ao
quantum
da atenuante.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.
PREQUESTIONAMENTO DA DEFESA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

DO MÉRITO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém-PA
(fls.37-57) que condenou o ora apelante no crime tipificado no artigo 157, ¿caput¿, c/c art. 14, II do Código Penal, às penas de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

O ora apelante postulou pela reforma da sentença, com o redimensionamento da pena base no seu mínimo legal e o aumento do quantum redutor da atenuante confissão.
1.}

REDIMENSIONAMENTO DA APENA APLICADA AO DELITO
1.1.}

DA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de rean
á
lise da dosimetria da pena se fundamenta na alega
çã
o defensiva de n
ã
o ter sido fixada as penas de forma escorreita pelo magistrado de primeiro grau.

Adianto, prima facie, que n
ã
o acolho o pedido em quest
ã
o.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em aten
çã
o
à
garantia da individualiza
çã
o da pena, encartada no artigo 5
º
, inciso XLVI, da Constitui
çã
o da Rep
ú
blica de 1988, segue ao crit
é
rio trif
á
sico previsto no artigo 68 do C
ó
digo Penal: primeiro, fixa-se a pena-base
à
luz das circunst
â
ncias judiciais elencadas no artigo 59 do C
ó
digo Penal; em seguida, analisa-se a exist
ê
ncia de circunst
â
ncias atenuantes e agravantes gen
é
ricas e, por fim, verifica-se a presen
ç
a das causas de diminui
çã
o e aumento de pena.

Para melhor compreens
ã
o da mat
é
ria, trago
à
cola
çã
o o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUI
ÇÃ
O DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88
-

Art. 5
º
. [...].

XLVI
-
A lei regular
á
a individualiza
çã
o da pena e adotar
á
, entre outras, as seguintes:

a) priva
çã
o ou restri
çã
o da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) presta
çã
o social alternativa;

e) suspens
ã
o ou interdi
çã
o de direitos;

C
Ó
DIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo
à
culpabilidade, aos antecedentes,
à
conduta social,
à
personalidade do agente, aos motivos,
à
s circunst
â
ncias e consequ
ê
ncias do crime, bem como ao comportamento da v
í
tima, estabelecer
á
, conforme seja necess
á
rio e suficiente para reprova
çã
o e preven
çã
o do crime.

I - as penas aplic
á
veis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplic
á
vel, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substitui
çã
o da pena privativa da liberdade aplicada, por outra esp
é
cie de pena, se cab
í
vel.

Art. 68 - A pena-base ser
á
fixada atendendo-se ao crit
é
rio do art. 59 deste C
ó
digo; em seguida ser
ã
o consideradas as circunst
â
ncias atenuantes e agravantes; por
ú
ltimo, as causas de diminui
çã
o e de aumento.

Compulsando a senten
ç
a penal condenat
ó
ria (fls. 53-54), nota-se que na
1
ª
fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observ
â
ncia ao disposto no artigo 59 do C
ó
digo Penal, fixou a pena-base quanto ao crime de roubo, na modalidade tentada, acima do m
í
nimo legal, por considerar desfavor
á
vel a seguinte circunst
â
ncia judicial para o apelante, exasperando a pena base do m
í
nimo legal em raz
ã
o da valora
çã
o negativa da circunst
â
ncia judicial
culpabilidade,
exasperando a pena base em
5 (cinco) anos de reclus
ã
o
.

É
de conhecimento comum que no 1
º
est
á
gio da individualiza
çã
o da pena, o julgador disp
õ
e da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motiva
çã
o da sua decis
ã
o, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade m
í
nima e m
á
xima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (C
ó
digo Penal Comentado. 11
ª
Edi
çã
o. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando
à
sufici
ê
ncia para preven
çã
o e reprova
çã
o da infra
çã
o penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (m
í
nimo e m
á
ximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposi
çã
o do seu racioc
í
nio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a exist
ê
ncia de uma circunst
â
ncia judicial negativa para que a pena-base j
á
n
ã
o possa mais ser fixada no m
í
nimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maur
í
cio Corr
ê
a, Publica
çã
o: 15/12/2000].
Aqui, conv
é
m mencionar que a pondera
çã
o das circunst
â
ncias judiciais do art. 59 do C
ó
digo Penal n
ã
o
é
uma opera
çã
o aritm
é
tica, em que se da pesos absolutos a cada uma delas, a serem extra
í
das de c
á
lculo matem
á
tico levando-se em conta as penas m
á
xima e m
í
nima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exerc
í
cio de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publica
çã
o: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapas
ã
o, j
á
assentou que o juiz tem poder discricion
á
rio para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder n
ã
o
é
arbitr
á
rio porque o caput do art. 59 do C
ó
digo Penal estabelece um rol de oito circunst
â
ncias judiciais que devem orientar a individualiza
çã
o da pena- base, de sorte que quando todos os crit
é
rios s
ã
o favor
á
veis ao r
é
u, a pena deve ser aplicada no m
í
nimo cominado; entretanto, basta que um deles n
ã
o seja favor
á
vel para que a pena n
ã
o mais possa ficar no patamar m
í
nimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maur
í
cio Corr
ê
a, Publica
çã
o:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (C
ó
digo Penal Comentado, 11
ª
Edi
çã
o, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é
defeso ao magistrado deixar de levar em considera
çã
o as oito circunst
â
ncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixa
çã
o da pena-base. Apenas se
todas
forem favor
á
veis, tem cabimento
à
aplica
çã
o da pena no m
í
nimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2
ª
Edi
çã
o, Editora M
é
todo: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunst
â
ncias forem favor
á
veis ao r
é
u a pena deve ser fixada no m
í
nimo legal [...].

No presente caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau reconheceu a presen
ç
a de uma circunst
â
ncia judicial desfavor
á
vel ao ora apelante, sob os seguintes fundamentos:
¿(...)
Culpabilidad
e elevada, na medida em que o réu empregou violência contra a vítima, empurrando e derrubandoa ao chão a fim de conseguir subtrair seu aparelho celular, situação que extrapola as elementares do tipo penal, mais reprovável do que a grave ameaça ou eventual violência mais branda, que não teria o potencial de lesioná-la como uma queda poderia tê-lo feito; sobre antecedente criminal, em que pese a existência de vários registros criminais na certidão judicial criminal do réu, não se verifica trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não podendo, portanto, ser usada em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC); sem possibilidade de avaliação de sua conduta social ou personalidade; sem informações sobre o motivo do delito; circunstâncias do crime se confundem com a culpabilidade, motivo pelo qual não podem ser valoradas a fim de prejudicar o réu; consequências comuns ao crime; a vítima em nada influenciou a prática do delito, o que não exerce qualquer relevância para a fixação da pena-base. Diante do fato de a culpabilidade elevada desfavorecer o acusado, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, hei por bem fixar a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.. (...)¿ Grifei

No presente caso, tenho que o juízo singular
adotou fundamentos concretos e coerente com o caso em discussão, exasperando a pena base acima do seu mínimo legal, sem qualquer arbitrariedade ou exorbitância, com base no livre convencimento motivado, uma vez que reconheceu elevada a culpabilidade do apelante, pelo fato do ofensor ter empurrado e derrubado a vítima, para atigir seu intento, extrapolando as elementares do tipo penal .

Assim, ante a valoração negativa da culpabilidade de acordo com as disposições legais, entendo que a pena base deve ser mantida, devendo ser aplicada acima do mínimo legal,
nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, aprovado por unanimidade, na 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 -
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿
1.2.}

DO AUMENTO DO QUANTUM APLICADO A ATENUANTE DA CONFISSÃO

Neste capítulo a defesa alega que o quantum aplicado na atenuante de confissão espontânea foi aplicado de forma desmotivada, desarrazoada e desproporcional, o que merece ser redimensionado.

Entendo ser pertinente os argumentos da defesa. Explico.

No que tange à diminuição de pena procedida em decorrência da atenuante genérica da confissão espontânea, cumpre salientar que o
Código Penal
não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Na verdade, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado nenhum valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer nenhuma menção ao
quantum
de redução.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, o magistrado
a quo
reconheceu e aplicou, na dosimetria da sanção de LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA, a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, haja vista o recorrente ter confessado parcialmente o delito perante a Autoridade Judicial, pelo que atenuou a pena em
03 (três) meses de reclusão,
quantum
que, na verdade, mostra-se
efetivamente desproporcional
, porquanto representa apenas 1¿20 de diminuição e não foi apontando nenhum elemento concreto que efetivamente justificasse o porquê da escolha de tal fração tão inexpressiva
.

Em caso semelhante, redução de 1¿20 da pena pela atenuante da confissão espontânea, o Superior Tribunal já decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282¿STF. ILEGALIDADE FLAGRANTE. EXISTÊNCIA. CONCESSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. A Corte de origem apenas manteve o
quantum
de redução da pena, efetivada pelo Juízo de primeiro grau, pela atenuante da confissão espontânea, mas, em momento algum, houve debate acerca da proporcionalidade do percentual aplicado. Sendo assim, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula 282¿STF.
2.
Existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada de ofício.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, embora a lei não preveja as frações que serão aplicadas no caso de atenuantes, a incidência destas deve fazer com que haja uma redução proporcional da pena, sendo necessária a sua correção quando evidenciada a ausência de proporção entre a diminuição efetivada e a pena-base.
4.
Estabelecida a pena-base em 5 anos de reclusão, a sua redução em apenas 3 meses, o que equivale a 1¿20, sem nenhuma consideração acerca do motivo de escolha desse quantum, caracteriza desproporcionalidade, que demanda a intervenção desta Corte.
5. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício, para diminuir a pena em 1¿6, pela atenuante da confissão espontânea, ficando a reprimenda final redimensionada em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 26 dias-multa.
(
AgRg no REsp n. 259.514¿MG
, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª T., DJe 20¿8¿2013).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição em decorrência das agravantes e das atenuantes, a
fração de 1¿6
mostra-se razoável e proporcional.
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ACENTUADA REPROVABILIDADE DO AGENTE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MAIOR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. AGRAVANTE.
BIS IN IDEM
.ATENUANTE DA CONFISSÃO.
QUANTUM
DA DIMINUIÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o recorrente ter desferido facadas na vítima e, depois, haver retornado ao corpo do ofendido para desferir-lhe mais golpes de faca evidencia a sua acentuada reprovabilidade pela conduta delituosa praticada, razão pela qual se justifica a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância da culpabilidade.
2. Concretamente fundamentada a inadequação do comportamento do acusado no interior do grupo social a que pertence, com base em argumentos idôneos e diversos do tipo penal violado, deve ser mantida a análise desfavorável da conduta social do recorrente.
3. A prática de homicídio em local com maior aglomeração de pessoas justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
4. Verificado que a qualificadora do emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (inciso IV) já foi sopesada para qualificar o delito de homicídio (deslocando a conduta da forma simples do homicídio para aquela com punição mais severa, prevista no § 2º do art.
121
do Código Penal), não poderia ser novamente valorada para fins de reconhecimento da agravante prevista no art.
61
II
,
c
, do
Código Penal
, sob pena de violação do princípio do
ne bis in idem.
5. O
Código Penal
não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. O art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado nenhum valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer nenhuma menção ao
quantum
de redução.
6. A doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição em decorrência das agravantes e das atenuantes, a fração de 1¿6 mostra-se razoável e proporcional, de modo que é efetivamente desproporcional a redução da pena em somente 1¿18 em decorrência da atenuante da confissão espontânea. Ilegalidade sanada de ofício.8. Recurso especial parcialmente provido, a fim de aumentar para 1¿6 o
quantum
de diminuição de pena relativa à atenuante genérica da confissão espontânea e, de ofício, concedido habeas corpus para afastar a incidência da agravante prevista no art.
61
,
II
,
c
, do
Código Penal
(crime cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), tornando a reprimenda do recorrente definitivamente estabelecida em 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. (STJ.Recurso Especial, n.
º 1.493.789 - MA
2014¿0284914-2, julgado 03/11/2015
).

Diante dos fundamentos expostos
, entendo que o quantum adequado de diminuição a ser aplicado é 1/6 (um sexto) ou seja, 10
(dez) meses de reclusão,
por se mostrar proporcional e razoável às peculiaridades do caso, chegando-se nessa fase, a pena intermediária no patamar de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, por ter sido o crime cometido na modalidade tentada, encontra-se presente uma das causas de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual, mantenho o quantum aplicado na sentença, sob seus fundamentos, diminuo a pena anteriormente aplicada no patamar de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, que torno concreta e definitiva, ante a ausência de causas de aumento da pena.

Mantenho o quantum da pena de multa aplicada em 10 (dez) dias-multa, em obediência ao Principio da
reformatio in pejus,
em face de recurso interposto exclusivamente pela defesa.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a pena para
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime aberto, e mais 10 (dez) dias-multa
, mantida os demais termos da sentença.

É como voto
.
Belém/PA, 28 de setembro de 2019.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora